Tribunal: TJMT
Processo: 1040195-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040195-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), LIDIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 580.612.741-91 (AGRAVANTE), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Tutela de urgência. Indeferimento. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Decisão que posterga a inversão do ônus da prova. Ausência de carga decisória. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da agravante, com fundamento em suposto vício na contratação de cartão de crédito consignado, e postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência; e (
ii
) saber se a decisão que posterga a análise da inversão do ônus da prova pode ser impugnada por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prova documental mínima sobre vício de consentimento
, nesta fase processual
, aliada à inércia processual da agravante, impede o reconhecimento da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos para concessão da tutela.

4. A suspensão de descontos, sem garantia ou depósito judicial, pode gerar risco de irreversibilidade, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão em sede de cognição sumária.

5. A decisão que apenas posterga a apreciação da inversão do ônus da prova para fase de saneamento não possui carga decisória e, portanto, não desafia agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, requisitos não evidenciados na hipótese. 2. A decisão que posterga a análise da inversão do ônus da prova não possui carga decisória e, por isso, não é passível de impugnação por agravo de instrumento.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 373, § 1o; CC,
arts
. 138 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1002744-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, DJE 16.04.2025; TJMT, AI no 1009230-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2022, DJE 28.07.2022

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
L
í
dia Maria De Oliveira

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito n. 1030179-34.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos relativos ao contrato de Cartão de Crédito Consignado no 202504-290853604012, bem como indeferiu a inversão do ônus da prova, postergando sua análise para a fase de saneamento.

A agravante
interpôs o presente recurso (ID 328613857), alegando: ser pessoa idosa, aposentada e semianalfabeta; ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter contratado conscientemente; que os descontos correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, perpetuando o endividamento; presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e direito à inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Por fim, requer: (i) a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com a imediata suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário; (
ii
) o deferimento da inversão do ônus da prova; e (
iii
) o provimento do agravo para reforma da decisão agravada.

A
tutela recursal de urgência
foi deferida em parte
“para
DETERMINAR
a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício da agravante, vinculados no contrato de cartão de crédito consignado no. 202504-290853604012, até o julgamento final deste agravo de instrumento.”

(ID
329929380
)

O agravado, devidamente intimado,
não
apresentou contrarrazões recursais.

O Ministério Público declinou da intervenção, ante a ausência de interesse público que a justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I- Admissibilidade

De início, observa-se que o recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II- Mérito

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em benefício previdenciário da agravante, bem como ao momento adequado para apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

[...] De outro
norte
, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória,in
verbis
:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora
Juspdivm
. 14a Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do méritoinaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

Nesta senda, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (Art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS. DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ausente o requisito da verossimilhança das alegações, impõe-se a manutenção do indeferimento de pedido de tutela de urgência, para suspensão de descontos oriundos de operação de empréstimo sobre benefício previdenciário. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”
(TJPR - 15a Câmara Cível - 0069831-51.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 12.03.2023) (TJ-PR - AI: 00698315120228160000 Maringá 0069831-51.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 12/03/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS AUSENTES. - O art. 300 do CPC/15 dispõe acerca dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar (CPC, art. 301) ou antecipada, que consistem na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Não demonstrados os requisitos exigidos, o pedido de concessão da tutela provisória para suspender descontos decorrentes de empréstimo não deve ser acolhido”
(TJ-MG - AI: 10000222043275001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023) (grifo nosso).

Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamadopericulum in mora –
eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária–o qual deve, necessariamente, ser concomitante aofumus boni iurispara o deferimento da tutela provisória de urgência
.

Ademais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, o desconto é realizado no
beneficio
previdenciário da parte autora, desde abril/2025, o que caracteriza, por si só, sua inércia em socorrer-se ao Poder Judiciário, e afasta, portanto, a urgência no caso em questão
(art.300, CPC).

Assim, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela provisória de urgência, até ulteriores deliberações deste Juízo (art.300, CPC). [...]

O presente recurso não merece provimento.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a agravante pleiteia a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, alegando, em síntese, vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

Quanto à probabilidade do direito
, exige-se que a parte apresente elementos concretos que permitam ao julgador formar, ainda que em cognição sumária, convicção acerca da plausibilidade do direito invocado.

No caso dos autos, a agravante limita-se a alegar genericamente que não teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado e que foi induzida a erro. Todavia, não apresenta qualquer elemento probatório concreto que sustente tais alegações.

Com efeito, verifico que: (a) não há nos autos impugnação específica quanto à assinatura do contrato; (b) não há alegação de que terceiro fraudulentamente tenha contratado em nome da agravante; (c) não há demonstração de que a agravante tenha sido impedida de compreender os termos do contrato; e (d) não há perícia grafotécnica ou qualquer outro elemento que indique falsidade documental.

A mera condição de pessoa idosa e de alegada baixa escolaridade, embora relevante para a análise da vulnerabilidade do consumidor,
não constitui, por si só, presunção absoluta de vício de consentimento
. Admitir o contrário significaria presumir a incapacidade civil de todos os idosos com baixa escolaridade para a prática de atos da vida civil, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O Código Civil, em seu art. 138, estabelece que o erro substancial, para viciar a declaração de vontade, deve recair sobre a natureza do negócio, o objeto principal ou alguma das qualidades a ele essenciais. A demonstração do erro é ônus de quem o alega, especialmente em sede de cognição sumária, onde se exige ao menos a aparência do bom direito.

Ademais, observo que a agravante
não esclarece nos autos se utilizou ou não o crédito disponibilizado por meio do cartão de crédito consignado
. Esta omissão é relevante, porquanto, caso tenha havido efetiva utilização do crédito – seja por meio de saques, compras ou transferências –, restaria evidenciado que a agravante tinha ciência da existência do produto e dele se beneficiou economicamente.

Nesta hipótese, eventual suspensão dos descontos, sem qualquer contrapartida, poderia configurar enriquecimento sem causa da agravante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Quanto ao perigo de dano
, ainda que se pudesse admitir, em tese, a existência de probabilidade do direito, verifico que este requisito também não se encontra adequadamente demonstrado.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, consignou expressamente que os descontos são realizados desde abril/2025, o que caracterizaria a inércia da autora em socorrer-se ao Poder Judiciário, afastando a urgência.

De fato, conforme se extrai dos autos, os descontos tiveram início em abril de 2025, e a ação originária foi proposta apenas em novembro de 2025, ou seja, aproximadamente sete meses depois.

A tutela de urgência, por sua própria natureza, destina-se a situações em que a demora na prestação jurisdicional possa causar dano iminente e irreparável ao direito da parte.
A passividade prolongada da agravante, que conviveu com os descontos por considerável período sem buscar a tutela jurisdicional, é incompatível com a alegação de urgência.

Não se desconhece que a agravante é pessoa idosa e alega dificuldades de acesso à justiça. Todavia, tais circunstâncias, embora mereçam consideração, não são suficientes para afastar a constatação objetiva de que a situação perdurou por meses sem que a agravante adotasse qualquer providência.

Ademais, o benefício previdenciário da agravante, conforme Carta de Concessão acostada aos autos (I
D
. 328613865), corresponde ao valor de R$ 1.212,00. Os autos não demonstram, com precisão, qual o percentual efetivamente comprometido pelos descontos, nem se tal comprometimento excede os limites legais previstos no art. 115, VI, da Lei no 8.213/91.

Por fim, quanto ao risco de irreversibilidade
, cumpre observar que a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos, sem qualquer garantia ou contrapartida, transfere integralmente o risco da demanda para a instituição financeira.

O art. 300, §3o, do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a suspensão dos descontos, sem depósito judicial dos valores controvertidos, pode resultar em: (a) acúmulo de parcelas não pagas durante a tramitação do processo; (b) impossibilidade de recuperação dos valores em caso de improcedência da demanda; e (c) prejuízo à instituição financeira que, em tese, disponibilizou crédito
, a princípio,
regularmente contratado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, objetivando a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum e não cartão de crédito, modalidade que afirma jamais ter utilizado. Alega ainda onerosidade excessiva, ausência de informações essenciais no contrato e risco à subsistência por ser idosa e dependente unicamente do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da agravante, diante da alegada invalidade do contrato firmado com a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual. A discussão sobre vícios na contratação e eventual ausência de consentimento válido exige apuração mais aprofundada no juízo de origem, não sendo possível a sua verificação em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise da existência de vícios na contratação demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1007661-98.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021; TJMT, RAI no 1007966-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021.

(N.U 1002744-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, o recurso sequer merece conhecimento neste ponto.

A decisão agravada não indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, mas apenas postergou sua análise para a fase de saneamento do processo. Confira-se o teor da decisão:

"[...] eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art. 373, CPC)."

Portanto, o juízo de primeiro grau não afirmou que a inversão é incabível, mas apenas que sua análise será realizada no momento processual oportuno, após a manifestação do réu e a definição dos pontos controvertidos.

Trata-se, pois, de decisão desprovida de carga decisória, na medida em que não há indeferimento propriamente dito, mas mero diferimento da apreciação da questão para fase processual posterior.

Nessa ordem de ideias, inexiste interesse recursal da agravante em impugnar decisão que não lhe causou qualquer prejuízo concreto, porquanto a matéria será oportunamente apreciada pelo juízo de origem quando do saneamento do feito.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão que posterga a análise da inversão do ônus da prova para a fase saneadora não desafia agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA A FASE SANEADORA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELO PROTELAMENTO DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Por ter a agravante recorrido do decisum sem cunho decisório, porquanto o Juízo a quo apenas postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase saneadora, o recurso interposto não merece sequer ser conhecido.

2. Inexiste, no caso, prejuízo à insurgente em aguardar posterior análise do referido pedido, tem-se pela desnecessidade de apreciar o acerto ou desacerto dos motivos do preterimento.

3. Decisão mantida.

4. Recurso não conhecido.
(N.U 1009230-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022)

Assim, não conheço do recurso no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, por ausência de interesse recursal.

Posto isso,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso – apenas quanto à tutela de urgência para suspensão dos descontos – e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026